Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713306-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PPA ATACADISTA LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PPA ATACADISTA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga que, em sede da ação de execução n. 0718410-38.2024.8.07.0007, ajuizada pela agravante em desfavor de SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA, indeferira a penhora “na boca do caixa” ao fundamento de que a executada não opera no local, e que as medidas satisfativas não podem ser direcionadas aos bens de terceiros, que não componham o polo passivo da execução. A r. decisão agravada ponderou, ademais, no que tange ao endereço objeto de diligência pelo oficial de justiça, que a empresa em funcionamento no local opera sob CNPJ diverso, de forma que, embora as atividades empresariais sejam semelhantes, a alegação de confusão entre as pessoas jurídicas apenas poderia ser reconhecida mediante apresentação de elementos robustos, e após a conclusão do incidente processual adequado. Em suas razões recursais (ID. 70567164), a recorrente alega que realizou pesquisa e verificou que no endereço objeto da diligência realizada funciona o VH SUPERMERCADO, empresa que opera com CNPJ distinto, mas possui a mesma atividade fim, qual seja, a venda varejista de produtos alimentícios. Acrescenta que embora o quadro societário seja diferente, tanto o gerente quanto os funcionários são os mesmos, havendo identidade de endereço, de prepostos e de atividade empresarial. A agravante conclui que se estaria diante de fraude contra credores, ao argumento de que a empresa devedora realiza compras utilizando-se de um CNPJ, mas vende os produtos sob a proteção de outra pessoa jurídica. Critica a conduta do Juízo a quo ao argumento de que indeferira a penhora “sem sequer instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, e que a sua postura sugere que antecipou o mérito quanto à inexistência de grupo econômico ou de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. Aponta que, da documentação contida nos autos originários, é possível concluir que o gerente, Sr. Francisco Aurélio, teria respondido, no mesmo endereço, pelas duas pessoas jurídicas supostamente distintas. Na primeira oportunidade recebeu a citação em nome do Supermercado Super 10 LTDA (ID. de origem n. 207899887) e, em seguida, durante o cumprimento da penhora pelo oficial de justiça, justificou que aquele seria o logradouro do Supermercado VH. Com esses apontamentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora na boca do caixa do Supermercado VH, CNPJ 15.887.161/0001/80. No mérito, postula a confirmação da tutela a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para deferir a penhora na boca do caixa da empresa Supermercado VH, CNPJ 15.887.161/0001-80. Preparo devidamente recolhido (Id. 70567166 e 70567168). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferira a penhora “na boca do caixa”, ao argumento de que, antes disso, seria necessário que o exequente postulasse a instauração do respectivo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem o qual a medida estaria formalmente sendo direcionada a terceiro, não integrante da lide. Prefacialmente, registro que a petição recursal atende apenas marginalmente o princípio da dialeticidade, uma vez que muito embora postule, ao final, a reforma da r. decisão para que seja deferida a penhora, menciona reiteradamente, em suas razões, que as pessoas jurídicas são a mesma entidade, que haveria fraude à execução, e que o Juízo a quo deveria ter instaurado o respectivo incidente de ofício. Há de ser destacado que a desconsideração da personalidade jurídica, prevista nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, é mecanismo destinado a alcançar os bens de terceiros que, embora formalmente alheios à lide executiva, estejam envolvidos em situações de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Trata-se, como expressamente prevê o art. 133 do CPC, de um incidente processual que deve ser instaurado mediante provocação da parte interessada ou do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado deflagrá-lo de ofício. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que tal incidente possui natureza jurídica de verdadeira demanda incidental, com estrutura própria de contraditório, partes, pedido e causa de pedir, conforme se depreende do seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025.) Como visto, no mencionado julgamento, consolidou-se que apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de verdadeira demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. No caso concreto, o indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido de penhora “na boca do caixa”, de empresa distinta daquela que é formalmente executada, sob o fundamento de que o reconhecimento de eventual confusão patrimonial exigiria o manejo do incidente próprio, mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico. A decisão agravada, ao deixar de reconhecer de ofício a existência de grupo econômico ou de fraude à execução, limitou-se a observar os limites objetivos da demanda, sem transgredir os princípios do contraditório e da adstrição. Ainda que as razões recursais sustentem a existência de elementos sugestivos de identidade de endereço, atividade empresarial e prepostos, a tentativa de constrição patrimonial diretamente contra pessoa jurídica estranha ao polo passivo da execução pressupõe a prévia instauração do incidente de desconsideração. Não cabe ao juízo, tampouco ao Tribunal em sede de cognição sumária, promover medidas satisfativas diretamente sobre bens de terceiro sem a devida formação do contraditório. Cumpre lembrar que a exigência de instaurar o incidente, nos termos do art. 134 do CPC, aplica-se também aos casos de desconsideração inversa da personalidade jurídica, como parece sugerir a hipótese em exame, na qual se alega que a devedora estaria ocultando sua atividade por meio de empresa diversa. Assim sucede, pois, como já esclarecido alhures, a natureza processual é de demanda incidental, e por isso exige pedido formulado por parte legítima, e deve ser instruído com os elementos probatórios mínimos que permitam a superação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas. Em outras palavras, mesmo que se verifique indícios de confusão entre as empresas SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA e SUPERMERCADO VH, tal circunstância, por si só, não autoriza, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a prática de atos constritivos diretamente contra o patrimônio desta última, sob pena de violação às garantias constitucionais e processuais do devido processo legal e do contraditório. Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, o juízo de origem não decidiu a respeito da existência ou não de grupo econômico ou de fraude à execução, tendo apenas se limitado a afirmar que o reconhecimento de tais hipóteses exige a observância do procedimento previsto em lei. De seu turno, a decisão agravada corretamente indeferiu a penhora direcionada ao Supermercado VH a partir do contato do oficial de justiça com o gerente local, considerada a documentação que fora apresentada (ID. de origem n. 227883242). Por fim, considere-se que a medida consequencial ao indeferimento da medida (arquivamento temporário dos autos) não tem o condão de atrair a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de preencher os requisitos necessários a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, ao fundamento da ausência da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 14:00:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora